Tribunal: TJBA
Processo: 8059774-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação Crime n° 8059774-30.2025.8.05.0001 Apelante: Getulio Soares Miranda Defensor Público: Eduardo Camill Braun Carreira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Manoel Candido Magalhães de Oliveira Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Getulio Soares Miranda contra sentença proferida pela 8ª Vara Criminal de Salvador, que o condenou pela prática dos crimes de roubo consumado e roubo tentado (CP, art. 157, caput, e art. 157, caput c/c art. 14, II, na forma do art. 71), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa sustentou fragilidade probatória, pleiteou absolvição, desclassificação para furto, reconhecimento da tentativa com redução máxima da pena, substituição por penas restritivas de direitos e fixação de regime aberto. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo, nas formas consumada e tentada; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto; (iii) saber se deve ser reconhecida a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, em seu grau máximo; e (iv) saber se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e das testemunhas, além da confissão do réu, revela-se harmônica e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos. 4. Restou caracterizada a grave ameaça nas duas condutas: o réu simulou estar armado e alegou contar com um comparsa, o que gerou fundado temor nas vítimas. 4. Não se admite a desclassificação para furto, pois a ameaça empregada configurou violência moral, elemento suficiente para a tipificação do roubo 5. É devida a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, CP) em seu grau máximo (2/3), quanto ao roubo tentado 6. A redução da pena relativa ao roubo tentado não altera a pena definitiva, pois a continuidade delitiva teve como base a reprimenda do crime consumado. 4. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, dada a pena total fixada. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível, em razão do emprego de grave ameaça. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição relativa à tentativa de roubo, sem alteração na pena final. Tese de julgamento: “1. A grave ameaça, ainda que por simulação de arma ou insinuação de auxílio externo, configura o tipo penal do roubo. 2. É incabível a desclassificação para furto quando comprovada a intimidação real das vítimas. 3. O reconhecimento da tentativa impõe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, podendo ser fixada em seu grau máximo, conforme as circunstâncias do caso. 4. A revisão da pena de um dos delitos, nos casos de continuidade delitiva, não altera a pena definitiva se o aumento incide sobre o crime mais grave.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, I; 59; 60; 71; 157, caput. CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN de 25.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8059774-30.2025.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do Voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator